Tribunal: TJDFT
Processo: 0743238-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A, em face à decisão da Sétima Vara Cível de Brasília, que deferiu parcialmente tutela provisória. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 152464731). A agravante se manifestou pela ausência de interesse no julgamento do recurso (ID 45776819). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006